Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. GUIA DE ATENDIMENTO. ASSINATURA DOS BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir o título judicial no valor pleiteado.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a existência do direito reclamado.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
3.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.
4. Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de prestação de serviços na área da saúde, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida.
4.1. A parte Autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como a causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura do pedido.
4.2. Nos documentos colacionados não há a necessidade de assinatura dos beneficiários para demonstração da efetiva prestação dos serviços.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.”